Tribunal: TJES
Processo: 0000717-43.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-43.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CORRETA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E CONCURSO MATERIAL DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que os condenou pelos crimes de latrocínio (duas vezes), em concurso formal impróprio, e maus-tratos a animais com resultado morte (duas vezes), também em concurso formal impróprio, ambos os conjuntos em concurso material. A ré foi condenada a 65 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão e 230 dias-multa, e o acusado a 67 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e 434 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. As defesas postularam absolvições ou redimensionamentos de pena, além de pedidos acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados; (ii) verificar se incide causa de exclusão de culpabilidade por coação moral irresistível em favor da ré; (iii) analisar o cabimento da absolvição dos denunciados; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, quanto aos vetores da pena-base, agravantes e atenuantes; (v) reconhecer, ou não, a participação de menor importância em favor de ré; (vi) discutir a adequação da espécie de concurso de crimes; e (vii) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo laudos cadavéricos, laudos de DNA, exame de local, provas testemunhais e confissão parcial do corréu, que revelam a premeditação, execução violenta e fuga com bens subtraídos das vítimas.

O pedido de absolvição com base em coação moral irresistível (art. 22 do CP) não encontra respaldo nas provas dos autos, pois inexiste demonstração de ameaça grave, injusta e imediata que tornasse impossível conduta diversa, sendo da defesa o ônus probatório (art. 156 do CPP).

A negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea à acusada é adequada, pois ela nega a prática dos crimes e tenta transferir a responsabilidade ao corréu, com intuito de isentar a sua coautoria.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, haja vista que a ré participou ativamente da execução dos crimes, inclusive na subtração dos bens e presença durante os homicídios e maus-tratos, o que caracteriza coautoria.

Correta a valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias” na fixação da pena-base, diante da premeditação e crueldade do modus operandi. No caso de denunciado, é válida a consideração negativa dos “antecedentes”, em razão da multirreincidência.

Os crimes de latrocínio e maus-tratos com resultado morte foram corretamente enquadrados em concurso formal impróprio, por se tratarem de ações sucessivas, com desígnios autônomos, contra vítimas distintas e com emprego de instrumentos diversos.

Também é acertada a aplicação do concurso material entre os latrocínios e os crimes de maus-tratos, por tutelarem bens jurídicos distintos e resultarem de condutas independentes.

Considerando a gravidade dos delitos e as penas aplicadas, é incabível a modificação do regime inicial fechado, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Diante da confirmação da condenação e da manutenção da segregação cautelar desde o início do processo, não há direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000717-43.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS, VALMIR SANTANA RIBEIRO (DATIVOS)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A
Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

VOTO

Cuidam-se de apelações criminais interpostas por
ADRIANA DE SOUZA SANTOS
e
VALMIR DE SOUZA SANTOS
,
contra a sentença (id 16689815) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-os pela prática dos crimes de latrocínio (arts. 157, § 3º, inc. II, do CP), duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), e maus tratos a animais, com resultado morte (art. 32, §1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998), duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), ambos em concurso material (art. 69, do CP).

A apelante SABRINA foi condenada às penas de 65 (sessenta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, e o réu VALMIR, às penas de 67 (sessenta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, ambos em regime fechado.

Em razões (id 16558361), a defesa da ré ADRIANA postula a sua absolvição, já que presente a causa de exclusão da culpabilidade, pela coação moral irresistível (art. 22, do CP). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, para o mínimo legal, e que seja aplicada a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e do concurso formal próprio (art. 70, parte inicial, do CP).

Por sua vez, a defesa de VALMIR (id 16558376), requer a sua absolvição, e de forma subsidiária, que seja reduzida a pena-base e afastado o concurso material (art. 69, do CP), com a modificação do regime prisional, além de pleitear o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que no dia 08 de outubro de 2024, nas dependências do Hotel Duarte, situado no Bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, planejaram e executaram o latrocínio (roubo com resultado morte) das vítimas Cacilda Vetoraci Duarte e Luiz Geraldo Duarte Ignez, proprietários do referido hotel.

Inicialmente, hospedaram-se no estabelecimento e subtraíram um aparelho televisor. Em seguida, executaram friamente os ofendidos, mediante golpes de faca, com o intuito de assegurar a subtração de outros bens e ocultar a autoria do crime, tendo inclusive matado os dois cães pertencentes às vítimas durante a ação criminosa.

Após o cometimento dos crimes, os denunciados vasculharam todo o hotel e subtraíram quantia em dinheiro, diversos objetos pessoais e eletrodomésticos, além do veículo Renault Duster Oroch, placa PPP 5500, de propriedade das vítimas.

De posse dos bens subtraídos, empreenderam fuga em direções distintas, sendo Valmir abordado pela Guarda Municipal na posse do veículo e dos objetos roubados, e Adriana presa nas imediações do Hospital Paulo Pereira Gomes.

Quanto ao pedido absolutório, tenho que a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos cadavéricos das vítimas (ID nº 52883714), Laudos de Exame de Local (ID nº 55887386), Laudos de DNA (ID nº 55887387 e 56009949), Laudos Periciais de maus-tratos aos animais (ID nº 56009946), Auto de Apreensão (ID nº 52883714), Relatórios de Investigação, e demais documentos e mídias constantes no processo.

A autoria, por sua vez, também está comprovada, pelo depoimento da testemunha Samia Sader Smith (link id 16558345), que reconheceu pessoalmente os dois réus entrando no hotel onde residiam as vítimas, na manhã dos fatos.

A agente da guarda municipal Elaine Rangel Santana (link id 16558345) relatou que, ao abordar o acusado Valmir, este confessou espontaneamente o crime, inclusive mencionando a participação de Adriana, que, segundo ele, o incitava a matar as vítimas.

O padrasto do réu Valmir, José Luiz Barbosa da Silva, em Juízo (link id 16558345),. relatou que o casal compareceu à sua residência após o crime, e que Valmir confessou o homicídio do casal “para roubar”, estando Adriana presente, nervosa e trêmula.

Ademais, a confissão judicial do réu Valmir (link id 16558345) foi parcial, porém suficiente para corroborar os demais elementos de prova, ao admitir ter golpeado Luiz Duarte e subtraído bens da residência, tendo agido em companhia de Adriana.

Além disso, o laudo de DNA (ID nº 16558299) também é taxativo ao identificar vestígios de sangue das vítimas nos pertences dos réus, reforçando a ligação direta dos mesmos com o local e com os homicídios.

Dessa forma, tenho que o dolo de matar ficou evidente diante da violência empregada, sendo certo que o comportamento dos réus demonstram clara intenção de eliminar as vítimas para consumar a subtração, ou mesmo de assegurar a impunidade, o que se insere na hipótese típica do latrocínio, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
O delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da res furtiva ou para garantir a impunidade do crime.

3
. A conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima, dispara contra ela, consciente da sua possibilidade de causar a morte daquela, pratica o delito de latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos, quais sejam, a subtração da coisa e a morte da vítima.
Ainda, também pratica latrocínio o agente que, após subtrair a coisa de uma das vítimas, atente contra a vida de outras para assegurar a posse da res furtiva. (...)” (grifo nosso) (TJES – Apelação criminal nº 0001533-59.2020.8.08.0045, relator Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/08/2023)

De igual modo, também está configurado o crime de maus-tratos, com resultado morte (art. 32, §1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998), sendo evidente o dolo na prática delitiva, pois os réus mataram os cachorros pertencentes aos ofendidos, que também se encontravam no imóvel, para assegurar a subtração dos bens, e dificultar a descoberta dos homicídios.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido formulado pela ré ADRIANA, para que seja reconhecida a excludente de culpabilidade, pela coação moral irresistível (art. 22, do CP), tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, a versão apresentada de que a denunciada teria sido coagida e ameaçada pelo corréu VALMIR para praticar os crimes, não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que, para aplicação da referida excludente, é necessária a prova, produzida pela defesa, de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta, o que não se verifica nos autos.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu que “(...)
o ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal
(...)”.(HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Indo adiante, quanto ao pedido de redução das penas-base, tenho que, no crime de latrocínio, o Magistrado negativou os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias” para os ambos os réus, com o mesmo fundamento, além de desvalorou a baliza “antecedentes” em favor do acusado VALMIR.

No caso, está correta a desvaloração do vetor “culpabilidade”, pois o delito foi premeditado, o que justifica a exasperação da reprimenda, como já decidido pelo STJ, no HC n. 585.731/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

Constato que é negativa a baliza “antecedentes”, pois o acusado VALMIR é multirreincidente (id 16557908), sendo plenamente possível a utilização de uma das condenações na primeira fase dosimétrica, e as demais, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária.

Por sua vez, a vetorial “circunstâncias” também é desfavorável para ambos os réus, dada a brutalidade dos homicídios, praticados no hotel em que os ofendidos residiam e trabalhavam, sendo certo que os réus hospedaram-se no estabelecimento.

Ademais, os acusados agiram por meio insidioso e cruel (laudos cadavéricos id 52883714), eis que desferiram diversos golpes de faca, impondo severo sofrimento às vítimas, a revelar a gravidade do modus operandi na prática delitiva.

Quanto as penas-base do delito de maus tratos, identifico que o Magistrado somente valorou a baliza “circunstâncias” para ambos os acusados, e para o réu VALMIR, também negativou o vetor “antecedentes”.

No que se refere a baliza “circunstâncias”, constato que os denunciados mataram os animais, com diversos golpes de barra de ferro, sendo evidente a violência exacerbada e desproporcional, com intuito de ocultar a prática dos crimes antecedentes (latrocínio), o que permite a exasperação da reprimenda em razão da gravidade da conduta empregada para praticar o delito.

Em relação aos “antecedentes”, deve ser mantida a sua desvaloração, pois o acusado VALMIR é multirreincidente, como já discorrido quando da análise do referido vetor, no delito de latrocínio.

Em continuidade, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), formulado pela ré ADRIANA, verifico que em seu interrogatório, ela não confessa a prática dos crimes, pelo contrário, busca imputar a culpa ao corréu, com nítida tentativa de afastar a sua coautoria.

Do mesmo modo, em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), entendo como inviável o seu acolhimento, pois a denunciada ADRIANA participou ativamente dos delitos, já que estava presente no imóvel quando os ofendidos e os animais foram assassinadas, e também ajudou na subtração dos bens, a revelar que a sua atuação caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de Relatoria do Des. Helimar Pinto, data de julgamento: 15/02/2023 e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

No que tange ao concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), reputo adequada a sua aplicação, tanto nos dois crimes de latrocínio quanto nos dois crimes de maus-tratos, não merecendo prosperar o pleito de reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, parte inicial, do CP).

No caso dos latrocínios, restou evidenciado que as vítimas foram mortas em momentos sucessivos, com desígnios autônomos, havendo tempo e oportunidade para reflexão entre os ataques.

Além disso, foram subtraídos bens pessoais distintos das vítimas, além de bens pertencentes ao hotel, pessoa jurídica diversa.

Esse conjunto de circunstâncias comprova o atingimento de patrimônios diversos, o que também ampara o reconhecimento do concurso formal impróprio.

Idêntico raciocínio se aplica ao delito de maus-tratos, com resultado morte dos dois cães, executados também com dolo autônomo e mediante instrumento contundente, demonstrando ações sucessivas e não simultâneas.

Por sua vez, também incide o concurso material (art. 69, do CP), entre os crimes de latrocínio e maus-tratos, pois são infrações penais distintas, que tutelam bens jurídicos diversos, e que foram cometidas mediante condutas autônomas, ainda que no mesmo contexto fático.

Não se trata de única ação ou omissão geradora de múltiplos resultados típicos, mas sim de ações sucessivas e independentes, com desígnios distintos, portanto, a cumulação das reprimendas mostra-se adequada e proporcional, em consonância com os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Assim, mantidas a reprimendas estabelecida na sentença, não é possível a fixação de regime mais brando do que o fechado, nem mesmo a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 44, do CP.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além dos réus terem permanecidos presos, durante todo o processo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16893024),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu VALMIR, e fixo igual valor, para o advogado dativo que assistiu a acusada ADRIANA, tendo em vista suas atuações neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.